Tribunal: STF
Processo: Rcl 75544
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

PETIÇÃO. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO DE ORIGEM. TEMA N. 1389 DA RG. DEFERIMENTO. 

1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por PORTO SEGURO PROTEÇÃO E MONITORAMENTO LTDA., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n. 1000547-43.2018.5.02.0444 (reclamação trabalhista), que supostamente teria afrontado o decidido por esta Corte na ADPF n. 324 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).

2. Ao julgar monocraticamente a presente ação, neguei seguimento, nestes termos (e-doc. 38):

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À ADPF N. 324 E AO RE N. 958.252 (TEMA N. 725 - REPERCUSSÃO GERAL). NÃO OCORRÊNCIA. IMPERATIVA ANÁLISE FUNDAMENTADA NOS VALORES CONSTITUCIONAIS DAS RESPONSABILIDADES FISCAL E SOCIAL. ÓBICES PROCESSUAIS. ELEMENTOS CARACTERIZADORES DA RELAÇÃO DE EMPREGO RECONHECIDOS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.

3. Após, foi interposto agravo interno (e-doc. 42), em que proferi despacho no sentido de determinar o sobrestamento do presente feito em observância à ordem de suspensão emanada pelo Ministro Relator, Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral).

4. Nesta oportunidade, a parte reclamante em petição (e-doc. 55) sustenta que:

“o MM. Juízo de primeiro grau, houve por bem deferir o pedido de tutela urgente e determinar o sobrestamento da Reclamação Trabalhista até o julgamento final da presente Reclamação Constitucional.
(...)
Inconformados, os Reclamantes interpuseram Agravo de Petição perante o Egrégio Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, que em decisão colegiada deu provimento ao recurso, determinando o prosseguimento do feito, sob o fundamento de que a decisão de V. Excelência que determinou o sobrestamento do feito refere-se exclusivamente ao andamento da presente Reclamação e não ao andamento do processo que deu origem a mesma, ou seja, não determinou o sobrestamento da Reclamação Trabalhista mas apenas da Reclamação Constitucional.
(...)
Inconformada, a Autora houve por bem opor embargos de declaração, os quais foram rejeitados em decisão publicada em 14 de maio de 2026. 
Ocorre que ao contrário do decidido no V. Acórdão do Egrégio TRT da 2ª Região, a decisão proferida por Vossa Excelência e pelo Excelentíssimo Ministro Gilmar Mendes, houve por bem determinar a suspensão de todas Reclamações Trabalhistas que versam sobre o tema pejotização, como a presente. 
No presente caso, referida suspensão se mostra ainda mais necessária, posto que os autos da Reclamação Trabalhista estão em fase de cumprimento de sentença, com pedido de pagamento de valores que superam R$ 510.000,00 montante esse que poderá ser indevido caso a decisão proferida nesta ação seja cassada pelo Supremo Tribunal Federal e em caso de levantamento o valor pode não ser recuperado. 
Pois bem, a probabilidade do direito decorre do descumprimento ao entendimento vinculante que emana desta Corte, no sentido de reputar inconstitucional o reconhecimento de pedidos de vínculo de emprego, presumindo fraudulentos contratos civis firmados entre pessoas jurídicas, em detrimento de outras formas de estruturar as relações de trabalho. 
O perigo de demora, por sua vez, está consubstanciado no fato dos Reclamantes já terem inciado a execução, antes da decisão definitiva que será prolatada nos autos da supracitada Reclamação Constitucional. 
Assim, a Autora requer a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar (CPC 300), a fim de que seja determina a suspensão do andamento da Reclamação Trabalhista n. 1000547-43.2018.5.02.0444, até o julgamento final do mérito da Reclamação Constitucional de nº 75544, como autorizam os arts. 989, II, do CPC e 158 do RISTF. 
Pelo exposto, e nos termos do quanto já decidido, requer a Autora que Vossa Excelência determine o sobrestamento da Reclamação Trabalhista nº 1000547-43.2018.5.02.0444, em trâmite perante a 4ª Vara do Trabalho de Santos/SP, esclarecendo-se que a determinação anteriormente proferida nesta Reclamação Constitucional não se limitou ao sobrestamento do presente feito, alcançando, igualmente, a ação originária que deu ensejo à presente demanda.

5. A decisão que ora se impugna dispõe (e-doc. 59):

“A decisão agravada, ao conceder a tutela de urgência à reclamada, determinou o sobrestamento do feito com fundamento na Reclamação Constitucional n. 75544, ajuizada perante o Supremo Tribunal Federal. 
A Reclamação Constitucional é ação autônoma, e o despacho de sobrestamento proferido pelo Ministro Relator daquela ação (Id 570d10b) refere-se exclusivamente à referida reclamação, não vinculando este processo. 
É fundamental ressaltar que a determinação de suspensão do processo no qual foi prolatada a decisão objeto de questionamento, prevista no artigo 989, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC), é faculdade exclusiva do relator da reclamação constitucional, competência essa que não pode ser usurpada pelo juízo de origem. 
Assim, ao contrário do entendimento do Juízo de Origem, não se vislumbra estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela executada, especificamente porque a irreversibilidade da medida diz respeito à situação cujos efeitos concretos e fáticos são materialmente imutáveis e, no caso em análise, inexiste qualquer elemento que demonstre a impossibilidade de os exequentes arcarem com o ressarcimento da parte contrária, caso a procedência da ação seja revertida. 
Por tais razões, dou provimento ao Agravo de Petição interposto pelos exequente. Retornem os autos à origem para prosseguimento do feito.”

É o relatório. DECIDO.

6. De início, destaco que a decisão do Ministro Gilmar Mendes no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral) determina a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam sobre:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.
Desse modo, a suspensão da reclamação trabalhista em trâmite no juízo de origem constitui consequência necessária da ordem de sobrestamento emanada no âmbito do referido Agravo em Recurso Extraordinário, razão pela qual verifico que a decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região afronta a determinação exarada pelo Ministro Relator Gilmar Mendes.

Nesse contexto, com o objetivo de evitar eventual prejuízo decorrente do prosseguimento do cumprimento de sentença, entendo que a ordem de suspensão determinada pelo Ministro Relator deve igualmente alcançar os atos executórios praticados naquele feito.

7. Diante do exposto, utilizando-me do poder geral de cautela, defiro o pedido da parte reclamante, para esclarecer que o sobrestamento deve recair sobre o presente feito, bem como sobre o processo de origem n. 1000547-43.2018.5.02.0444, até o julgamento definitivo do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral).

Publique-se.

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente